Tribunal: TJMT
Processo: 1004390-64.2022.8.11.0059
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004390-64.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 709.168.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 009.855.422-09 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), LUCY MARA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 008.481.881-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO JESUS DA SILVA - CPF: 986.588.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO GOMES DA SILVA - CPF: 709.175.581-20 (VÍTIMA), WUSLEY BARROS MARINHO - CPF: 059.298.001-46 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATORIA –
ART. 155, § 4º, IV DO CODIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA ANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA DE FORMA SUCINTA E OBJETIVA –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS - DEPOIMENTO DA VITIMA EM SEDE POLICIAL E TESTEMUNHA EM JUIZO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX da Constituição República e 11 do CPC, o que enseja sua nulidade absoluta. Todavia, fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. O relevante é que a decisão apresente pertinência temática e tenha analisado completamente a questão. Constada a satisfação desses dois elementos, a motivação da decisão, mesmo que concisa, não representa qualquer tipo de vício.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

Em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante delito gozam da presunção de credibilidade e são validos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, sob crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Sirlene Aparecida dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 3ª vara de Porto Alegre do Norte/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão no regime semiaberto e mais 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo (ID 177697753).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou, preliminarmente:
a)
nulidade por ausência de fundamentação da sentença; no mérito:
b)
absolvição por insuficiência probatória (ID 177697763).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 177697765). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 182589152).

V O T O R E L A T O R

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação adequada, o que violaria o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 381, III, do Código de Processo Penal, que exigem que as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos legais, passa-se à análise do mérito.

Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11, termo de exibição e apreensão de fl. 24. A autoria, por seu turno, restou comprovado pela oitiva da testemunha José Aparecido da Silva, colhido durante a instrução criminal, o qual declarou que a acusada foi levada até a delegacia de polícia e, durante a revista pessoal, foi encontrado um dos objetos furtados em sua posse. Asseverou que SIRLENE e João agiram em conjunto. João havia distraído a vítima enquanto a acusada entrava na casa e subtraia um aparelho celular e um isqueiro. Segundo a testemunha, SIRLENE subtraiu o aparelho celular e deu para o acusado, João, vende-lo. O acusado teria escondido o aparelho celular; mas, na delegacia, foi com os policiais até o local e recuperou o bem subtraído. Ainda, a testemunha Lucy Mara Rodrigues de Sousa afirmou que uma equipe policial foi ao local indicado por SIRLENE e encontraram o celular subtraído escondido dentro de uma sacola em meio a um matagal.

No interrogatório judicial, a acusada negou a autoria delitiva. Assegura que estava na rodoviária quando João chegou com os bens furtados. Ainda, afirma não ter participado da subtração, tampouco, ter pego do acusado a res furtiva.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva da acusada, restando consumado o crime contra o patrimônio mediante concurso de pessoas.

Comprovada a materialidade e a autoria, e não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois a ré era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da sua culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória.

Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
a exordial acusatória, para condenar
SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS
nas sanções do art. 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal.(ID177697753)(...)”

Contudo, não há como acolher essa alegação. O juízo singular, ao proferir a sentença condenatória, apresentou fundamentação suficiente e adequada, ainda que de forma sucinta, para justificar a condenação da apelante. A magistrada analisou o conjunto probatório, mencionando expressamente as provas colhidas nos autos, que foram claros e detalhados quanto aos fatos delituosos, assim como as demais circunstâncias que confirmaram a prática do furto qualificado. Especialmente os depoimentos de Jose Aparecido da Silva, pois ao ser ouvido em juízo, asseverou que durante a revista pessoal, foi encontrado em posse de Sirlene, um dos objetos de furto, o isqueiro da vitima.

O julgador, em sua sentença, avaliou os elementos de prova de forma objetiva e direta, confrontando as alegações da defesa com o arcabouço probatório, e concluiu pela condenação da apelante, com base em elementos consistentes, devidamente alinhados aos fatos descritos na denúncia. A exigência de fundamentação não impõe que a sentença seja extensa, mas sim que apresente de forma clara as razões que sustentam a decisão, o que foi observado no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR- INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP - MERA IRREGULARIDADE - AFASTADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS - SUFICIÊNCIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE. - Não há que se falar em nulidade processual por infringência ao procedimento disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, por se tratar de mera recomendação para fase preliminar, e ainda porque, na fase de instrução o conjunto probante comprova a autoria -
Infundada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando o Julgador de primeiro grau apresenta expressamente as razões que levaram à condenação do acusado - Comprovadas a autoria, a materialidade e a ocorrência do delito, não há que se falar em absolvição - Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, ademais quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
- Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

Portanto, considerando que a sentença atendeu aos requisitos legais de fundamentação, afastando de forma expressa as alegações defensivas e fundamentando a condenação da apelante com base nas provas dos autos, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Sirlene Aparecida dos Santos contra sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155, § 4º, IV do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“No dia 22 de novembro de 2022, no período da tarde, na Rua Tocantins, n. 1064, Bairro Setor dos Esportes, Porto Alegre do Norte/MT, JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS, com consciência e vontade, subtraíram para eles coisa alheia móvel consistente em um aparelho de celular e um isqueiro branco de propriedade de SEBASTIÃO GOMES DA SILVA, conforme termo de exibição e apreensão (p. 22).

Constou nos autos que a vítima foi abordada pelo casal quando chegava em casa. JOÃO falou que conhecia Sebastião iniciou uma conversa para distrai-lo. SIRLENE pediu para usar o banheiro, demorou um pouco e quando saiu da residência, chamou JOÃO para irem embora. Depois, a vítima percebeu que os objetos foram subtraídos e foi à polícia. Os policiais localizaram o casal, recuperaram o celular e prenderam os denunciados.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOÃO OLIVEIRA DA SILVA e SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, incisos IV, do Código Penal, e requer que sejam citados para, querendo, apresentarem respostas à acusação, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e o interrogatório, e, ao final, que seja condenado nos termos em que foi denunciado”.(ID177697688)

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação. No entanto, as provas constantes dos autos são claras e suficientes para sustentar a condenação da apelante.

A materialidade do delito está comprovada por meio dos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, e relatório de investigação.

Quanto à autoria, esta recai de forma incontestável sobre a apelante. A vítima, Sebastião Gomes da Silva, em depoimento prestado na fase policial, narrou os fatos de maneira clara e precisa, descrevendo o momento do furto. Ele afirmou que, enquanto estava em sua casa, a ré e seu comparsa, João Oliveira da Silva, se aproximaram. A apelante pediu para usar o banheiro, enquanto o comparsa distraía a vítima. Quando a vítima percebeu, o celular e um isqueiro haviam sido subtraídos.

Além disso, o depoimento da testemunha Wisley Barros Marinho, prestado em juízo, corroborou o relato da vítima, confirmando a presença de Sirlene e João na residência da vítima no momento do crime. Wisley também destacou que viu a ré usando uma tornozeleira eletrônica e que, ao retornar à casa da vítima, notou a ausência dos objetos.

Os policiais civis, José Aparecido Jesus da Silva e Lucy Mara Rodrigues de Sousa, que atuaram no caso, também confirmaram que os réus foram encontrados com os objetos subtraídos. Segundo os relatos dos policiais, o comparsa João Oliveira, após negar inicialmente a prática delitiva, confessou que Sirlene havia furtado os itens e que agiram em conjunto.

Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO QUALIFICADO [CONCURSO DE AGENTES E NOTURNO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, INSIGNIFICÂNCIA E IMPOSSIBILIDADE DO FURTO NOTURNO NA FORMA QUALIFICADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO – PALAVRA DA VÍTIMA - APELANTE VISUALIZADO NO MOMENTO DO FURTO – TENTATIVA DE FUGA DO LOCAL – “CONTIDO” PELOS FUNCIONÁRIOS – DEPOIMENTO POLICIAL – PROVAS SUFICIENTES – ARESTO DO TJMT – FURTO QUALIFICADO – NÃO CONCILIAÇÃO COM INSIGNIFICÂNCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – CONDENAÇÃO MANTIDA - CAUSA DE AUMENTO PELO FURTO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017), ainda mais corroboradas pelas declarações uníssonas dos policiais militares que prenderam, logo após a tentativa de furto, o apelante (TJMT, Enunciado Criminal 8). “Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de tentativa de furto qualificado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares [...] e pela apreensão dos instrumentos do crime no local em que o acusado e seus comparsas foram presos em flagrante delito.”(
TJMT, N.U 0010859-05.2019.8.11.0042 ). O furto em sua modalidade qualificada não se concilia com o princípio da insignificância, porquanto denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ, AgRg no REsp 1899462 /; STJ, AgRg no REsp 1711873/SC ). Atente-se que o “fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância” (STJ, HC nº 599.247/SP ). O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, assentou que a majorante do furto noturno, prevista no art. 155 , § 1º , do CP , “não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)” (Tema 1.087; REsp 1888756/SP , REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ ).

Diante dessas provas, resta evidenciado que Sirlene Aparecida dos Santos, em concurso com João Oliveira da Silva, agiu de forma coordenada para a prática do furto, caracterizando o concurso de pessoas, que qualifica o delito nos termos do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Embora a apelante tenha negado a autoria do crime em seu interrogatório, suas alegações se mostram isoladas e não encontram respaldo no conjunto probatório. As provas colhidas, especialmente os depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais, apontam de forma segura para a participação da apelante no delito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Sirlene Aparecida dos Santos, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024